Tribunal: STF
Processo: HC 188827
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Antonio Lima Ferreira, advogado, em benefício de Marli Vieira dos Santos, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 25.6.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 590.762, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0805935-26.2020.8.14.0000 pelo Desembargador Ronaldo Marques Valle, do Tribunal de Justiça do Pará.
O caso
    2. Em 26.2.2020, a paciente foi presa em flagrante pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Realizada a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    Em 15.6.2020, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA recebeu a denúncia e manteve a prisão cautelar da paciente.
    3. A defesa protocolizou, no Tribunal de Justiça do Pará, o Habeas Corpus n. 0805935-26.2020.8.14.0000, no qual alegada ausência dos requisitos da prisão preventiva. Em 19.6.2020, o Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle, indeferiu a medida liminar requerida.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 590.762, impetrado no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.6.2020, o Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente essa impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    5. Contra essa decisão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    Assinala falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva, ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e ressalta que a paciente seria primária, com residência fixa, bons antecedentes e filhos menores.
    Sustenta ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que a prisão não teria sido reavaliada, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, haveria excesso de prazo da prisão e o juízo de origem estaria dificultando o exercício do direito de defesa.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) seja LIMINARMENTE garantido à Paciente a sua liberdade de locomoção, (…) espera deste respeitável Supremo Tribunal Federal que seja afastado o óbice da Súmula 691 e que seja concedida de ofício a Ordem de habeas corpus para colocar em Liberdade Provisória a paciente Marli Vieira dos Santos.
    Se Vossas Excelências entenderem necessário que determinem o monitoramento eletrônico como medida alternativa”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 590.762, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0805935-26.2020.8.14.0000 pelo Desembargador Ronaldo Marques Valle, do Tribunal de Justiça do Pará. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Pará não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    8. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 15.6.2020, ao receber a denúncia, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA reavaliou a situação prisional da paciente e decidiu manter a prisão preventiva:
    “1) RECEBIMENTO DA DENÚNCIA:
    Diante do preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP e de inexistirem motivos para rejeição (art. 395 do CPP), RECEBO A DENÚNCIA.
    PROMOVA-SE a citação do(a) acusado(a) nos termos do art. 56, da Lei 11.343/2006. (...)
    3) PRISÃO PREVENTIVA
    O(s) denunciado(s) foi(ram) preso(s) no dia 26.02.2020, em flagrante delito, pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, homologado e convertida a prisão em prisão preventiva.
    Interposto pedido de liberdade provisória dos acusados, por intermédio da Defensoria Pública. O Ministério Público manifestou-se contrariamente. Por ocasião da audiência de custódia foi analisado e indeferido o pedido, mantendo-se a prisão preventiva.
    A defesa constituída da acusada MARLI VIEIRA DOS SANTOS apresentou pedido de revogação da prisão (fls. 55/62 - APF). O Ministério Público apresentou parecer pelo indeferimento do pleito. Apreciado o pedido e reavaliadas as prisões, foram mantidas as custódias cautelares. (…)
    A defesa da acusada MARLI VIEIRA DOS SANTOS peticionou aos autos requerendo a substituição da prisão por a substituição do decreto prisional por outras medidas cautelares. Ouvido o Ministério Público, manifestou-se pelo indeferimento do pedido.
    Nos termos do artigo 324, inciso IV, do Código de Processo Penal, não será arbitrada fiança, quando presentes os motivos que autorizam a decretação da prisão preventiva. O mesmo raciocínio se faz para qualquer outra medida cautelar diversa da prisão, constante do art. 319, do aludido Estatuto Processual Penal.
    O artigo 312 do citado Código Processual, autoriza a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria. A materialidade do crime e os indícios da autoria estão positivados no APF, conforme já verificado na decisão que converteu a prisão em flagrante do(s) acusado(s) em prisão preventiva.
    Nessa linha, observo que foram apreendidos expressiva quantidade de entorpecentes (896g de maconha e 01g de crack) sendo uma delas de alto poder de lesividade, embora esta de pequena quantidade, bem como foi apreendida, ainda, uma balança de precisão, o que denota fortes indícios de que, em tese, se destinavam ao comércio, aliado à apreensão de 09 munições de arma de fogo (pistola 380 da marca CVC), restando demonstrada, portanto, a gravidade da conduta, havendo vulneração, portanto, da garantia da ordem pública.
    Destaca-se que o crime, em tese, praticado pelo(s) acusado(s) é de extrema gravidade e, em regra, leva à prática de diversos outros delitos.
    Vale, ainda, a observação que bons antecedentes, primariedade, residência fixa e emprego lícito não são méritos, mas sim, obrigação de qualquer cidadão, portanto, a manutenção da acusada no cárcere provisório é medida necessária a garantia da ordem pública.
    Não há informações ou documentos que indiquem/comprovem que o(s) acusado(s) faça(m) parte do grupo de risco do novo coronavírus – COVID19.
    Assim, não foram apresentados fatos novos que pudessem alterar a situação processual da acusada, de modo que deverá continuar presa para a manutenção da ordem pública.
    Ante o exposto e por estarem presentes os pressupostos e hipóteses da prisão preventiva e com base no PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE (adequação e necessidade), INDEFIRO o pedido da defesa, pelo que, acolhendo o parecer ministerial, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE MARLI VIEIRA DOS SANTOS, qualificada na denúncia, recomendando-a ao cárcere em que se encontra”.
    10. Descabe, portanto, cogitar-se de contrariedade ao parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, pois reavaliada a situação prisional da paciente em 15.6.2020.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e pelos argumentos apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa.
    A constrição da liberdade da paciente, ato aqui questionado, não pode ser, de pronto, tida como abusiva ou contrária à legislação vigente ou à jurisprudência deste Supremo Tribunal, que aceita seja a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11..343/2006), ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DA LEI 8.069/1990). PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. Prisão preventiva decretada em razão do risco à ordem pública, por indicarem, as circunstâncias concretas do caso, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva do paciente” (HC n. 129.463, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.12.2015).
    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    12. As alegações de excesso de prazo da prisão e de que o juízo de origem estaria dificultando o exercício do direito de defesa não foram apreciadas em segunda instância nem no Superior Tribunal de Justiça.
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação, sob pena de supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    13. Ressalte-se que, ao manter a prisão cautelar da paciente, o juízo de origem afirmou:
    “No que tange à audiência de instrução e julgamento, considerando a necessidade de se proceder a continuidade da regularidade dos atos processuais, aliado ao grande quantitativo de processos na unidade aguardando realização de audiência, inclusive aquelas que não foram realizadas em razão da suspensão do expediente presencial, DETERMINO à Diretora de Secretaria que proceda à triagem dos feitos que se encontram nessa situação, identificando aqueles processos que têm condições de se realizar instrução completa ou, pelo menos, grande parte dela por videoconferência.
    Caso seja a hipótese dos autos, certifique-se e retornem conclusos para designação de audiência de instrução e julgamento por videoconferência”.
    Pelos documentos que instruem estes autos, impossível cogitar-se de desídia na tramitação do feito em primeira instância.
    14. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Pará haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    15. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Pará não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    16. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    17. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora